Tribunal: STF
Processo: STP 1011
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória recebidos como agravo interno. Reintegração de servidores públicos municipais. Exoneração em razão de aposentadoria. Lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Recurso conhecido em parte e desprovido.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, contra decisão que julgou procedente o pedido, para suspender os efeitos de atos que determinaram a reintegração, no mesmo cargo, de servidoras municipais aposentadas voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se: (i) a ocorrência de perda do objeto do recurso, em razão da superveniente reforma da decisão; e (ii) a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 



    III. Razões de decidir



    3. Perda superveniente parcial do objeto do recurso. Uma das decisões que constituía o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória foi reformada na origem. De modo que não subsiste a ordem cuja manutenção era pleiteada por uma das agravantes. 



    4. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidora aposentada voluntariamente pelo regime geral de previdência social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral.



    5. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidora em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público.



    6. Risco de grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição de eventuais valores pagos. Além disso, há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que, entre os 174 servidores exonerados com fundamento em tal regra, há outros que se enquadram na mesma situação da ora beneficiária. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno parcialmente conhecido, ao qual, nessa extensão, se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 6º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência citada: RE 1.302.501 (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ARE 1.418.426-AgR (2023), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.631 e SS 5.612 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SL 1.509-AgR (2022), Rel. Min Luiz Fux (Presidente).